Tribunal: TJDFT
Processo: 0741403-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741403-62.2025.8.07.0000 DESPACHO Em consulta ao PJe 1o grau, verifico que o mandado de reintegração de posse foi revogado (id 258361670), após a oposição de embargos de terceiro (Proc. 0729779-92.2025.8.07.0007), e o Juízo comunicou a inexistência saldo passível de levantamento pelos devedores/agravantes (id 258991041, 259514511). Assim, manifestem-se os agravantes se persiste o interesse recursal, no prazo de cinco dias. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator